Tribunal: STF
Processo: ARE 1511855
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E POR TEMPO DE SERVIÇO. CONCESSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PELO MUNICÍPIO NOTICIADA NO RECURSO PELA APELANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INDEVIDO O PAGAMENTO DE PARCELAS PRETÉRITAS. EXAME PERICIAL NÃO REQUERIDO E NÃO REALIZADO DE OFÍCIO EM JUÍZO. PRECLUSÃO. INSCIÊNCIA DO TERMO INICIAL PARA O ADIMPLEMENTO DA VANTAGEM. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. REVOGAÇÃO DA NORMA LOCAL. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO LAPSO QUINQUENAL EXTRAPOLADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO NESSA MEDIDA.



    1- Falta de interesse recursal da autora em relação ao adicional de insalubridade, ante a informação – contida no apelo – de que o Município espontaneamente reconheceu e incorporou à sua remuneração, em abril de 2020, a mencionada vantagem no grau médio (20%) sobre a função exercida.



    2- Cinge-se o thema decidendum, portanto, ao reconhecimento judicial do pretenso direito da recorrente à percepção dos adicionais por tempo de serviço e das parcelas não prescritas, pretéritas ao deferimento da insalubridade, a contar de sua admissão no serviço público.



    3- Observa-se do exame dos autos que, empós a intimação das partes acerca das provas a produzir, a promovente não pugnou pela realização da perícia técnica, a qual tampouco foi determinada ex officio pelo Magistrado a quo, razão pela qual é de se entender preclusa a matéria.



    4- Os autos ressentem-se de prova pericial, não sendo possível avançar-se acerca da ocorrência da insalubridade, de seu grau, tampouco estabelecer-se o termo inicial da percepção das parcelas vencidas. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual é uníssona quanto à impossibilidade de se presumir a insalubridade em momento anterior ao exame, emprestando-se efeitos retroativos ao laudo pericial. Logo, não são devidas pelo Município quaisquer parcelas anteriores alusivas ao dito adicional de insalubridade, de natureza propter laborem.



    5- No que respeita ao adicional por tempo de serviço, verifica-se que a recorrente, servidora pública municipal ocupante do cargo efetivo de auxiliar administrativo, foi nomeada por ato de 02/04/2007 e empossada em 02/05/2007. Vigia àquela época – tendo sido revogado em 19/08/2013, pela Lei Municipal nº 110 – o art. 64, caput e parágrafo único, da Lei Municipal nº 217, de 1998, o qual dispunha sobre a citada vantagem. In casu, a suplicante adquiriu o direito à percepção das parcelas atinentes ao adicional por tempo de serviço durante a vigência do art. 64, caput e par. ún., do Estatuto dos Servidos Públicos Municipais, de 2007 a 19/08/2013. No entanto, com a revogação da norma local instituidora do adicional, exsurgiu para a servidora o termo inicial do lapso de 5 (cinco) anos para exigir do Poder Público a sua implementação, o que não ocorreu na espécie, uma vez que a coisa tornou-se litigiosa em 08/10/2018 e o despacho que ordenou a citação data de 18/03/2019, momento posterior ao quinquênio constante do art. 1º do Decreto nº 20.910, de 1932. Precedentes.



    6- Apelação conhecida em parte e nessa extensão desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente